Tribunal: TJSP
Processo: 2227044-78.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – COMERCIALIZAÇÃO DE VOTOS – ATO ILÍCITO PRATICADO COM A FINALIDADE DE ALCANÇAR A PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL – ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DEDUZIDA NA LIDE ORIGINÁRIA – PRETENSÃO À DESCONSTITUIÇÃO DO V. ACÓRDÃO RESCINDENDO – ARTIGO 966, VII, DO CPC/15 – IMPOSSIBILIDADE – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – COMERCIALIZAÇÃO DE VOTOS – ATO ILÍCITO PRATICADO COM A FINALIDADE DE ALCANÇAR A PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL – ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DEDUZIDA NA LIDE ORIGINÁRIA – PRETENSÃO À DESCONSTITUIÇÃO DO V. ACÓRDÃO RESCINDENDO – ARTIGO 966, VII, DO CPC/15 – IMPOSSIBILIDADE – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ARTIGO 485, I E VI, DO CPC/15. 1. Inicialmente, anote-se a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, em favor da parte autora. 2. No mérito, o decreto condenatório, por ato de improbidade administrativa, não está fundamentado, exclusivamente, no testemunho prestado por Benedito Aparecido Maciel, subscritor do documento (Carta Aberta), reproduzida na Ata Notarial. 3. O conteúdo do referido Ato Notarial, não tem o condão, por si só, de alterar o resultado da lide originária. 4. É induvidosa a comercialização de votos, para alcançar à Presidência da Câmara Legislativa Municipal, ante o depoimento expresso das testemunhas que presenciaram o ato ilícito. 5. Prova nova, nos termos do disposto no artigo 966, VII, não caracterizada. 6. Processo, julgado extinto, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, I e VI, do CPC/15, ante o indeferimento da petição inicial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000967399
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Ação Rescisória no
2227044-78.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Isabel, em que é autor
MAURICIO DONIZETI PLATZ (JUSTIÇA GRATUITA), são réus MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, JOSÉ ALENCAR GALBIATTI,
JAMIR VARALLO FIGUEIREDO e FLAVIO FERNANDES DE FREITAS
FARIA.
ACORDAM, em 2o Grupo de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram extinto o processo, sem
resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I e VI, do CPC. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores ANA
LIARTE (Presidente), NOGUEIRA DIEFENTHALER, PAULO BARCELLOS
GATTI, FERREIRA RODRIGUES, MARCELO BERTHE E MARIA LAURA
TAVARES.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
FRANCISCO BIANCO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Ação Rescisória no 2227044-78.2020.8.26.0000 - Santa Isabel - VOTO no 26532 - AL
2/9
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Ação Rescisória no 2227044-78.2020.8.26.0000 - Santa Isabel - VOTO no 26532 - AL
3/9
VOTO No 26532
AÇÃO RESCISÓRIA No 2227044-78.2020.8.26.0000
COMARCA: Capital
AUTOR: Maurício Donizeti Platz (Justiça Gratuita)
RÉU: Ministério Público do Estado de São Paulo
INTERESSADOS: Jamir Varallo Figueiredo e outros
AÇÃO RESCISÓRIA
AÇÃO CIVIL PÚBLICA

IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA

COMERCIALIZAÇÃO DE VOTOS
ATO ILÍCITO
PRATICADO COM A FINALIDADE DE ALCANÇAR A
PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA
ISABEL

ACOLHIMENTO
DA
PRETENSÃO
DEDUZIDA NA LIDE ORIGINÁRIA PRETENSÃO À
DESCONSTITUIÇÃO
DO
V.
ACÓRDÃO
RESCINDENDO
ARTIGO 966, VII, DO CPC/15

IMPOSSIBILIDADE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO
INICIAL

EXTINÇÃO
DO
PROCESSO
SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO ARTIGO 485, I E VI, DO
CPC/15. 1. Inicialmente, anote-se a concessão dos
benefícios da assistência judiciária gratuita, em favor da
parte autora. 2. No mérito, o decreto condenatório, por ato
de improbidade administrativa, não está fundamentado,
exclusivamente, no testemunho prestado por Benedito
Aparecido Maciel, subscritor do documento (Carta Aberta),
reproduzida na Ata Notarial. 3. O conteúdo do referido Ato
Notarial, não tem o condão, por si só, de alterar o resultado
da lide originária. 4. É induvidosa a comercialização de
votos, para alcançar à Presidência da Câmara Legislativa
Municipal, ante o depoimento expresso das testemunhas que
presenciaram o ato ilícito. 5. Prova nova, nos termos do
disposto no artigo 966, VII, não caracterizada. 6. Processo,
julgado extinto, sem resolução de mérito, com fundamento
no artigo 485, I e VI, do CPC/15, ante o indeferimento da
petição inicial.
Trata-se de ação rescisória, ajuizada por Maurício
Donizeti Platz, contra o Ministério Público do Estado de São Paulo,
fundamentada no artigo 966, VII, do CPC/15.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Ação Rescisória no 2227044-78.2020.8.26.0000 - Santa Isabel - VOTO no 26532 - AL
4/9
A
parte
autora
sustentou,
em
resumo,
a
desconstituição do v. acórdão rescindendo, tendo em vista que a
principal testemunha do processo admitiu a articulação mantida com
outros vereadores para assumir uma vaga na Câmara Municipal de Santa
Isabel, conforme a Ata Notarial; b) nenhuma testemunha inquirida
judicialmente, com exceção de Benedito Aparecido Maciel, reconheceu
a oferta de pecúnia, em troca de votos na disputa eleitoral, perante a
referida Câmara Municipal.
A petição inicial está acompanhada do instrumento
de procuração e documentos (fls. 13/1.997).
É o relatório.
Anote-se, desde logo, a concessão dos benefícios da
assistência judiciária gratuita, em favor da parte autora, ante a prova
documental de fls. 2.002/2.022, com fundamento no artigo 98 do
CPC/15.
A hipótese é de indeferimento da petição inicial e a
extinção do processo, sem resolução de mérito, com fundamento no
artigo 485, I e VI, do CPC/15.
Trata-se
de
ação
rescisória,
tendente
à
desconstituição do v. acórdão de fls. 1.441/1.446, proferido, por votação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Ação Rescisória no 2227044-78.2020.8.26.0000 - Santa Isabel - VOTO no 26532 - AL
5/9
unânime, pela C. 4a Câmara de Direito Público, na oportunidade do
julgamento do recurso de apelação no 9158271-76.2008. E, o referido e
v. acórdão ratificou a r. sentença, proferida em Primeiro Grau de
Jurisdição, que condenou a parte autora à penalidade de suspensão dos
direitos políticos, por 3 anos, em razão da prática de ato de improbidade
administrativa.
Os elementos de convicção produzidos nos autos
não autorizam o acolhimento da pretensão deduzida pela parte autora na
petição inicial. Isso porque, não preenchidos os requisitos que poderiam
autorizar o recebimento e o processamento da ação rescisória.
Pois bem. O objetivo da parte autora, na realidade, é
o inadmissível reexame da matéria jurídica já apreciada e decidida no v.
acórdão rescindendo.
Além disso, a referida medida processual não é
destinada ao reexame de provas, ou então, à reparação de eventual
injustiça.
Ademais, o documento mencionado pela parte
autora não ostenta as características de prova nova, para os fins previstos
no disposto no artigo 966, inciso VII, CPC/15. Afinal, a parte autora foi
condenada, por ato de improbidade administrativa, mediante a análise do
conjunto probatório dos autos da ação originária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Ação Rescisória no 2227044-78.2020.8.26.0000 - Santa Isabel - VOTO no 26532 - AL
6/9
Na realidade, a condenação está amparada nas
provas produzidas durante a fase de instrução do processo, sob o crivo
do contraditório (fita-cassete; gravação telefônica; oral). Em outras
palavras,
o
decreto
condenatório
não
está
fundamentado,
exclusivamente, no testemunho prestado por Benedito Aparecido
Maciel, subscritor do documento (Carta Aberta), reproduzida na Ata
Notarial. Confira-se:
“Em verdade milita em desfavor dos requeridos JOSÉ
DE ALENCAR, MAURÍCIO DONIZETE PLATZ e
JAMIR um vasto acervo probatório pautada não
apenas nos laudos de transcrição das fitas-cassetes
gravadas pela testemunha BENEDITO MACIEL E
SÉRGIO MATARRELLIE (fls. 171/174, 175/184) e
da conversa telefônica (fls. 185/187), mas também
nos depoimentos de testemunhas que desfilaram no
palco do contraditório.
Ressalte-se, ainda, que todos os requeridos, quer em
juízo, quer em depoimentos prestados perante o
Ministério Público, reconheceram que as vozes
gravadas eram suas, apresentando, todavia, uma
versão deveras pueril, dizendo que tudo o que foi
gravado foi em tom 'jocoso'.
O laudo pericial não apresenta qualquer eiva e traz à
saciedade a comprovação de que o requerido
MAURÍCIO, em conversa gravada no dia 6/01/2001
pela
testemunha
BENEDITO
APARECIDO
MACIEL, disse que realmente recebeu de JOSÉ DE
ALENCAR a quantia de R$3.000,00 para votar neste
para Presidente da Câmara Municipal de Santa
Isabel. Do total recebido, R$1.000,00, teria sido pagos
através de um cheque emitido pelo co-réu FLÁVIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Ação Rescisória no 2227044-78.2020.8.26.0000 - Santa Isabel - VOTO no 26532 - AL
7/9
também envolvido no esquema de corrupção.
Sublinhe-se, por fim, que o fato do cheque não ter sido
depositado na conta do requerido MAURÍCIO não
quebra o elo, pois foi endossado a uma pessoa de sua
confiança.
Alinhando-se à conversa gravada em janeiro de 2001
corrobora com os fatos narrados na inicial a
gravação da fita-cassete feito no dia 28 de dezembro
de 2000 pelo vereador Luiz Sérgio constatando que
os requeridos MAURÍCIO e JOSÉ DE ALENCAR
procuraram no dia 27 de dezembro de 2000, o
vereador JAMIR e ofereceram-lhe a quantia de
R$3.000,00 para que votasse em favor do candidato
do PDT. O dinheiro, segundo apurado, foi entregue
pelos próprios demandados no dia 28 de dezembro de
2000.
Também deve ser destacado o depoimento prestado
pelo GAECO pelo requerido JAMIR confirmando o
empréstimo de dinheiro do co-réu ALENCAR,
justificando-o para quitação de uma dívida (fls.
146/150).
Destarte, a justificativa carece de credibilidade não
merecendo prosperar, pois conforme bem salientado
pelo dedicada Promotora de Justiça, o requerido
JOSÉ DE ALENCAR em sua oitiva nada mencionou
sobre o suposto 'empréstimo' (fls. 151).
Somando-se à fragilidade das defesas dos requeridos
os depoimentos das testemunhas LUIZ SÉRGIO,
PAULO SÉRGIO, BENEDITO MACIEL, RODRIGO,
VILSON,
JONAS,
WALDERMAR,
LUIZ
ALEXANDRE E ROSILDA convergiram para o
acolhimento do pedido, pois todos foram uníssonos
em afirmar que ouviram a fita e reconheceram as
vozes de JAMIR e SÉRGIO, deflagrando as
investigações.” (fls. 1.254/1.255, destaques acrescidos)
“De todos os elementos de prova coligidos, cumpre
destacar os depoimentos judiciais de Vilson Matias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Ação Rescisória no 2227044-78.2020.8.26.0000 - Santa Isabel - VOTO no 26532 - AL
8/9
(fls. 993/1001) e de Waldemar de Brito Simão (fls.
1027/1032), respectivamente, auxiliar e prefeito do
município, a confirmarem que presenciaram na casa
deste último o requerido Jamir afirmar que recebeu
dinheiro no contexto da disputa eleitoral para a
presidência da Câmara, em abono de tudo quanto
falou, o denunciante Luiz Sérgio Matarelli afirmou
em juízo (fls. 921/923vo).” (fls. 1.445/1.446, destaques
acrescidos)
Como se vê, o conteúdo da Ata Notarial acima
mencionada não tem o condão, por si só, de alterar o resultado inicial da
lide originária. Aliás, é induvidosa a comercialização de votos, para
alcançar à Presidência da Câmara Legislativa Municipal, ante o
depoimento expresso das testemunhas que presenciaram o ato ilícito.
Finalmente, as provas constantes da transcrição
acima mencionada não decorrem de eventual confusão a respeito da
interpretação dos respectivos fatos. E mais. É inimaginável e
inverossímil que todos os inquiridos na fase inquisitorial e judicial
tenham incorrido no mesmo equívoco e esclarecido, de modo tão
contundente, a ocorrência de fato considerado grave com amparo em
mera impressão, enredo e intriga. Fica o registro!
Portanto, a extinção do processo, sem resolução de
mérito, com fundamento no artigo 485, I e VI, do CPC/15, ante o
indeferimento da petição inicial, é de absoluto rigor. Custas e despesas
processuais, na forma da legislação pertinente. Honorários advocatícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Ação Rescisória no 2227044-78.2020.8.26.0000 - Santa Isabel - VOTO no 26532 - AL
9/9
incabíveis, na espécie, tendo em vista a ausência de citação e de
instauração do contraditório. Transitado em julgado, arquivem-se os
autos.
Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTO O
PROCESSO, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485,
I e VI, do CPC/15, ante o indeferimento da petição inicial, nos exatos
termos da fundamentação. Outrossim, anote-se a concessão dos
benefícios da assistência judiciária gratuita, em favor da parte autora.
FRANCISCO BIANCO
Relator